Tribunal: CARF
Processo: 18470.721960/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.721960/2014-40
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.962 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
WILSON PEÇANHA FILHO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda RIR). A dedução de despesas
médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está condicionada à
comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe deram provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a conselheira
Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.721960/2014-40
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.962 - CSRF/2a Turma
Processo no 18470.721960/2014-40

01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
114/122) em face do V. Acórdão de no 2001-001.339 (e-fls. 108/112) da Colenda 1a Turma
Extraordinária dessa Seção, que julgou em sessão de 20 de agosto de 2019, o recurso voluntário
do contribuinte relacionado ao lançamento de Notificação de Lançamento relativo ao IRPF
exigindo crédito tributário do exercício de 2012, ano-calendário de 2011, onde foram constatadas
as seguintes irregularidades, conforme a Descrição dos Fatos: dedução indevida de despesas
médicas, especialmente pela falta de comprovação de pagamento solicitada pelas autoridades
fiscais, no valor total de R$ 22.000,00.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrado o resultado
do julgamento, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com
médicos e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante
documentos hábeis e idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência
do art. 80 do Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda RIR). A
dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário
da obrigação tributária.
A decisão foi assim resumida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em Dar
provimento ao Recurso Voluntário.

03 – De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 126/130:
“O processo foi encaminhado à PGFN em 26/09/2019 (Despacho de Encaminhamento
de fls. 113). De acordo com o disposto no art. 79, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação da Portaria MF no 39, de 2016, a
intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreu em 26/10/2019. Em 07/11/2019,
tempestivamente, foi interposto o Recurso Especial de fls. 114 a 122 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 123) no qual foi suscitada divergência jurisprudencial quanto
à matéria critério de comprovação de despesas médicas.”

04 – Em suas razões a Fazenda Nacional em síntese alega:
a) Não há como considerar como comprovadas, para fins de dedução, as
despesas médicas glosadas pela auditoria fiscal, dadas as particularidades do
caso concreto examinado;
b) discorre acerca dos arts. 8o da Lei 9.250/95 e do art. 73 do RIR/99 é possível
a exigência, pelo Fisco, de documentos adicionais para a comprovação da
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.962 - CSRF/2a Turma
Processo no 18470.721960/2014-40

efetividade do tratamento e do real desembolso pelo contribuinte (ônus a cargo
deste), sem os quais o recibo não é bastante para justificar o abatimento;
c) indica que a situação dos autos é diferenciada uma vez que a autoridade
fiscal trouxe aos autos razões para a exigência de comprovação do efetivo
pagamento. Todavia, não obstante a intimação específica e fundamentada para
tanto, o contribuinte deixou de apresentar a prova necessária;
d) destaca trecho do voto da DRJ a respeito e que mesmo diante de tais
circunstâncias e da indicação das provas adequadas para fazer jus à dedução,
o contribuinte não trouxe em sede de Recurso Voluntário as comprovações de
pagamento exigidas;
e) Não obstante os indícios constantes dos autos, o julgado ora recorrido
entendeu que a mera apresentação de recibos e declarações é suficiente para
afastar a glosa das despesas, desacompanhada de qualquer prova documental
idônea do efetivo desembolso, em afronta à legislação e ao entendimento ora
defendido.
05 – Por sua vez o contribuinte foi intimado por A.R. em 15/12/2020 (e-fls.
135/137) do acórdão recorrido, da decisão de admissibilidade do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional, para apresentar contrarrazões, contudo, deixou passar in albis o prazo, sem
contrarrazões, sendo o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

06 – O Recurso Especial da recorrente é tempestivo e atende os pressupostos de
admissibilidade. (Paradigmas Ac. 2102-01.053 e 9202-005.461)

Mérito

07 – A matéria não é nova nessa E. Turma, sendo que a decisão recorrida
fundamenta o voto da seguinte forma, verbis:
“Ocorre que, conforme mencionado pelo Recorrente, e ratificado pelo profissional de
saúde (Bruno Freitas Jugao), através de declaração emitida e assinada pelo mesmo, o
valor integral destas despesas médicas foi quitado em espécie.
Na análise do presente caso entendo que os recibos estão com informações completas e
a declaração emitida e assinada pelo profissional corroboram a existência da
prestação do serviço e o seu efetivo pagamento em espécie. Além disso, o Recorrente
juntou também laudos médicos comprovando a necessidade dos serviços médicos
usufruídos.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.962 - CSRF/2a Turma
Processo no 18470.721960/2014-40

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e,
também, do princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da
verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.”
08 – No caso concreto houve a glosa de despesa médica no valor total de R$
22.000,00 (e-fls. 07/08) do seguinte profissional:
a) R$ 11.000,00 – Bruno Freitas Lugão (fisioterapeuta – e-fls 16 em nome da
dependente Fátima Maria Pereira Peçanha)
b) R$ 11.000,00 – Bruno Freitas Lugão (fisioterapeuta – recibo e-fls. 17)

09 – A glosa teve o seguinte fundamento:

10 – Para corroborar a sua prova o recorrido juntou também às e-fls. 18/30 (ficha
de anamnese, laudos médicos e ultrassonografias) e às e-fls. 47/61 (laudos médico, exames de
ultrassonografia) da dependente Sra. Fátima Peçanha.
11 – Apesar de alguns exames serem de momento posterior ao ano-calendário de
2011, existem exames de ressonância magnética às e-fls. 18/20 e e-fls. 47/50 demonstrando bem
antes a necessidade do contribuinte e sua dependente quanto à comprovação da necessidade de
cuidados médicos.
12 – No presente caso entendo que a legislação transcrita confere à autoridade
fiscal – que age no intuito de defender o interesse público (“arrecadação tributária”) -, o poder de
exigir, para análise da dedução de despesas médicas, outros documentos além de meros recibos
ou declarações particulares, que busquem comprovar a efetiva prestação dos serviços médicos e,
principalmente, o efetivo desembolso dos valores suportados pelo contribuinte, correspondentes
às despesas declaradas.
13 - No entanto, entendo que a exigência da comprovação do efetivo pagamento
ou da transferência do numerário ao prestador do serviço perfaz instrumento que deve ser
utilizado tendo por base o Princípio da Razoabilidade, que é uma diretriz de “bom senso”
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.962 - CSRF/2a Turma
Processo no 18470.721960/2014-40

aplicada ao Direito. Esse bom senso jurídico se faz necessário à medida que as exigências
formais decorrentes do Princípio da Legalidade tendem a primar o “texto” das normas ante o seu
espírito.
14 - Imbuído deste primado, de igual forma é razoável considerar como
comprobatórios da ocorrência da prestação de serviços de fisioterapia, os recibos emitidos em
nome do recorrido e sua dependente (contendo nome do prestador do serviço, com CPF e
endereço e registro do profissional em nome do beneficiário e a declaração pessoal assinada pelo
profissional indicando o tipo de tratamento e a forma de recebimento pelo serviço), além do
conjunto probatório que trouxe o contribuinte, são razoáveis para indicar a realização do serviço.
15 – No presente caso, entendo que, ir além disso, haveria a necessidade da
revisão das provas já analisadas pelas instâncias ordinárias, fato impeditivo nessa instância
especial, sendo que a Turma a quo já se debruçou a respeito perfazendo na forma do art. 29 do
Decreto 70.235/72 o seu livre convencimento.

Conclusão
16 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital